Tribunal: TJDFT
Processo: 0745414-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. ORDEM DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. REQUISITO OBJETIVO NÃO SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, com base no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, formulado em favor de apenado condenado por crimes de roubo (art. 157, §2o, do CP), tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006), receptação (art. 180, caput, do CP) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
2. A decisão agravada indeferiu o benefício sob o fundamento de que o apenado não cumpriu integralmente a pena correspondente ao crime impeditivo (tráfico de drogas) até a data-limite de 25/12/2022, nos termos do art. 11, parágrafo único, do referido decreto.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em definir se, no caso de concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos, a ordem de cumprimento das penas deve observar o critério de gravidade (art. 76 do CP) ou a cronologia do trânsito em julgado das condenações, conforme interpretação do art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022.
III. Razões de decidir
4. O art. 76 do CP determina que, no concurso de infrações, a pena mais grave deve ser executada em primeiro lugar. Contudo, a jurisprudência entende que, sendo as penas da mesma espécie (reclusão), deve-se observar a ordem cronológica das condenações.
5. No caso, a pena pelo crime impeditivo (tráfico de drogas) foi a última a transitar em julgado e, consequentemente, será a última a ser cumprida. Até a data-limite do indulto, o apenado não havia cumprido integralmente a pena relativa ao crime impeditivo, conforme exigido pelo art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022.
6. Precedentes do STJ corroboram a interpretação de que o critério cronológico deve prevalecer para aferição do requisito objetivo do indulto natalino.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.